Tribunal: TJES
Processo: 0047921-30.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0047921-30.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEOFILO REZENDE LINHARES
APELADO: CORRERIA MUSIC BAR LTDA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
TEÓFILO REZENDE LINHARES
insurgindo-se contra sentença (ID nº 3579571, p. 331-349 / fls. 165-174), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em face de
CORRERIA MUSIC BAR
, julgou improcedente os pedidos autorais, condenando a parte autora em litigância de má-fé, fixados no patamar de 5% sobre o valor da causa e, ainda, fixando as custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, isentando o Autor, nos termos do art. 98, do CPC.
Contrarrazões de
CORRERIA MUSIC BAR
no ID nº 3579571, p. 421-448 / fls. 213-227.
É o relatório.

VOTO DA RELATORA

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
TEÓFILO REZENDE LINHARES
insurgindo-se contra sentença (ID nº 3579571, p. 331-349 / fls. 165-174), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em face de
CORRERIA MUSIC BAR
, julgou improcedente os pedidos autorais, condenando a parte autora em litigância de má-fé, fixados no patamar de 5% sobre o valor da causa e, ainda, fixando as custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, isentando o Autor, nos termos do art. 98, do CPC.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Narra o apelante, em sua peça preambular (ID nº 3579571, p. 05-XXX / fls. 02-XXX) que em 09/11/2013 foi ao estabelecimento da Apelada (uma casa de shows) e que após ter efetuado pagamento antecipado por determinado produto, teria sido informado pelos funcionários da Apelada que o referido produto estaria “em falta” e, diante disso, o Apelante afirma ter se dirigido ao caixa para efetuar a substituição do produto adquirido por outro semelhante. Na sequência, o Apelante alega que teria sido "agarrado pelas costas por seguranças do estabelecimento e expulso do local por meio de socos e empurrões, continuando a ser agredido no lado de fora”.

Informa que além do dano moral, teria tido o seu aparelho celular danificado em decorrência da ação dos funcionários da Apelada.

Nesse sentido, por meio da presente demanda, pleiteou a condenação da Requerida/Apelada em danos materiais no importe de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) e em danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Seguindo o
iter
procedimental, o juízo
a quo
proferiu a r. sentença, nos moldes delineados anteriormente, e julgou improcedente os pedidos autorais e, ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé, fixados no patamar de 5% sobre o valor da causa e, ainda, fixando as custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, isentando o Autor, nos termos do art. 98, do CPC.

Na r. sentença, o Juízo Primevo considerou que “A prova oral não revelou nenhum abuso, nem mesmo agressão física direcionada ao Requerente, ficando, inclusive, prejudicada a alegação de prejuízo material com dano no telefone móvel”.

Não obstante, a r. sentença também destacou que “em grau de recurso de Apelação, o Requerente informou a Exmo Desembargador Relator que este magistrado deixou de analisar o requerimento de exibição de imagens de videomonitoramento, o que culminou no acolhimento da alegação de cerceamento de defesa”, tendo asseverado que “antes da prolação da Sentença anulada, especificamente quando da Audiência Preliminar de fls. 77, indagado sobre quais as provas pretenderia produzir, disse o Autor que somente desejaria a produção de PROVA ORAL”.

Com isso, o Magistrado entendeu que o Requerente/Apelante induziu o Exmo Desembargador em erro, alegando um cerceamento inexistente, uma vez que embora tenha sustentado a ocorrência do cerceamento de defesa pelo não deferimento da exibição de imagem, o Autor não teria pugnado pela exibição na fase adequada. Por tal razão, condenou o Requerente em litigância de má-fé processual no patamar de 5% (cinco por cento).

Irresignado,
TEÓFILO REZENDE LINHARES
, buscando a reforma da r. sentença, alega essencialmente que
(i)
a sentença objurgada teria desconsiderado os documentos de fls. 18-24 e o depoimento de fl. 83, os quais seriam aptos a confirmar a ocorrência dos danos narrados, ao passo que não teria sido feita a correta valoração das provas, e
(ii)
não enfrentando ainda a ausência de data e assinatura no documento apresentado às fls. 47-49, o que afastaria a alegação do recorrido de que não possuía câmeras. Sustenta que:
(iii)

as testemunhas arroladas pelo Apelado seriam de natureza meramente informativa, uma vez que teriam interesse na demanda e pelo vínculo empregatício estabelecido entre as testemunhas e o Apelado e, desse modo, entende que o Sr. Eric Effequen deveria ser considerado como mero informante nos autos;
(iv)
não restou clara a inversão do ônus da prova pelo Juízo Primevo;
(v)
o documento juntado pelo Apelado às fls. 46-49 não seria insuficiente para atestar que, de fato, o contrato de aquisição e instalação de equipamentos de videomonitoramento teria sido firmado após a ocorrência dos fatos narrados na exordial (09/11/2013), porquanto ausente as assinaturas das partes e a data de celebração do pacto. Ao cabo, o Apelante sustenta que
(vi)
“mesmo que não assistisse razão ao recorrente, o simples indeferimento fundamentado dos pedidos já penalizaria suficientemente os supostos erros imputados, sendo desnecessária a multa imposta”.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a análise de mérito.

Inicialmente, friso que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos expostos pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção e valorar as provas que foram produzidas no processo.

E foi o que aconteceu no caso em tela. O juiz singular julgou a demanda baseado nas provas produzidas pelo apelante e pelo apelado, entendendo pela improcedência do pedido.

O Apelante assevera que a sentença objurgada teria desconsiderado os documentos de fls. 18-24 e o depoimento de fl. 83.

Observo que os documentos juntados às fls. 18 e 19 são fotos de um aparelho de celular com a tela quebrada, enquanto o documento juntado à fl. 20 trata-se de um comprovante de conserto do aparelho celular, datado em 15/11/2013. Já o documento juntado às fls. 21-22 nada mais é do que a cópia de Boletim Unificado contendo as versões do Autor, ora Apelante.

Nessa linha e considerando o teor dos documentos apontados, não vislumbro qualquer evidência apta a comprovar as alegações autorais e divergir do entendimento sedimentado pelo Juízo
a quo.

Nada obstante, especificamente quanto à valoração dos depoimentos, entendo que em casos onde a prova oral é consistente, deve-se dar especial valoração ao decidido pelo Exmo. Juiz singular, pois foi ele quem teve contato direto com as provas, colhendo todas as impressões e vicissitudes próprias da prova oral, tendo como corolário o Princípio da Imediatidade.

Destaco o seguinte trecho do
decisum
vergastado:

“Pois bem, observando-se a prova oral produzida, não vislumbro, com segurança, a existência de fato ou ato que enseje a reparação civil, nos moldes pretendidos na petição inicial.

A prova oral não revelou nenhum abuso, nem mesmo agressão física direcionada ao Requerente, ficando, inclusive, prejudicada a alegação de prejuízo material com dano no telefone móvel.

De se notar, sim, que houve um certo desentendimento que se envolveu o Requerente, porém não restou esclarecido que o Requerente tenha sido vítima, daí porque não posso reconhecer como ato ilícito o único fato demonstrado, qual seja, a retirada do Autor do recinto por seguranças da Requerida.

Observo, portanto, que não existem elementos que me permitam acolher a pretensão da parte Autora, tal como proposta na petição inicial”

Nesses termos, tenho que o juiz singular, como destinatário da prova, formou seu convencimento à luz dos elementos de convicção produzidos nos autos, assim fazendo com base em argumentação racional, consoante o disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil, inexistindo nas razões do recurso elementos contundentes hábeis para refutá-lo.

Desta feita, e considerando que o apelante apresenta mero descontentamento com a valoração das provas empreendida pelo juiz da causa, impõe-se a confirmação da sentença, especialmente considerando a proximidade do julgador com as testemunhas, as partes envolvidas, e o local dos fatos, que lhe propicia melhores condições para esse mister.

Ao Poder Judiciário é atribuído o dever de buscar a verdade real no caso concreto, esclarecer os fatos e chegar a uma justa solução, de acordo com as lições de Humberto Theodoro Júnior quando diz que: “o juiz contemporâneo não é mais um espectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Repensando a Prova Civil: Ônus, Pesquisa da Verdade Real, Valoração. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz, ID Vídeos, Rio de Janeiro)

Por fim, quanto à alegação do Apelante de que “o simples indeferimento fundamentado dos pedidos já penalizaria suficientemente os supostos erros imputados, sendo desnecessária a multa imposta”, impende salientar que o Juízo Primevo não atrelou a aplicação da multa por litigância de má-fé ao indeferimento, mas sim pela conduta do Apelante em induzir o julgador a erro. Vejamos:

“Por fim, considero importante destacar que em grau de recurso de Apelação, o Requerente informou ao Exmo Desembargador Relator que este magistrado deixou de analisar o requerimento de exibição de imagens de videomonitoramento, o que culminou no acolhimento da alegação de cerceamento de defesa.

Contudo, saliento ANTES da prolação da Sentença anulada, especificamente quando da Audiência Preliminar de fls. 77,
indagado sobre quais as provas pretenderia produzir, disse o Autor que somente desejaria a produção de PROVA ORAL
.
Confira a respeito o item nº 6 da Ata de Audiência de fls. 77-8:

================================================================

A respeito da produção de provas, as partes assim se manifestaram: a parte Requerente postulou pela prova oral (depoimento pessoal e testemunhal); a parte Requerida postulou pela prova oral (depoimento pessoal e testemunhal)
.

================================================================

Pois bem, quando da interposição do recurso de Apelação, alegando o então recorrente que houve cerceamento de defesa pelo não deferimento da exibição de imagem, verifico que induziu o Exmo Dr Desembargador em erro, alegando um cerceamento inexistente,
porquanto na fase adequada não pediu a exibição
.
Nesse sentido: «[...]
nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, embora intimada para fase de especificação de provas, a parte quedou-se inerte, não apontando nos autos as provas com as quais pretendia alicerçar suas alegações. Diante desse silêncio na fase de especificação de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa
(
STJ
, AgRg no AREsp 47.190/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013)»
Caracterizada, portanto, a litigância de má-fé do Requerente, nos moldes do art. 80, inc. V, do CPC:
considera-se litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
”

Nos termos dos artigos 80, incisos II e III, e 81 do CPC/2015, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a quem se impõe o pagamento de multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenização da parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Consoante o art. 77, inciso I, do CPC/2015, a exposição dos fatos em juízo conforme a verdade constitui dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, cuja violação, em manifesto intuito de induzir o órgão jurisdicional a erro e obter vantagem indevida, configura a mencionada litigância de má-fé.

Acerca do tema, adverte Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...) o que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo (STJ, 1ª Turma, REsp 1.200.098/PR , rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/05/2014, DJe 19/08/2014).

Trata-se da ofensa ao dever consagrado no art. 77, I, do Novo CPC. A exposição dos fatos conforme a verdade é dever de todos que postulam em juízo, seja o autor em sua causa de pedir, seja o réu em seus fundamentos de defesa e dos terceiros que participam do processo como testemunhas. O dever de veracidade veda que as partes e seus procuradores litiguem conscientemente contra a verdade, fazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com o objetivo de induzir o julgador em erro. ( Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2016).

Desse modo, conforme entendeu o MM. Juiz, houve alteração da verdade dos fatos quando informou ao Exmo Desembargador Relator que o Juízo não teria analisado o requerimento de exibição de imagens de videomonitoramento, em descompasso com a conduta do Autor/Apelante que, após ter sido indagado sobre quais as provas pretenderia produzir, teria pugnando tão somente pela produção de prova oral.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO FALSA. TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JULGADOR A ERRO. PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Prática litigância de má-fé, sujeitando-se às penalidades previstas, a parte que tenta induzir o julgador a erro, ao sustentar alegação falsa no intuito de ver provido seu recurso.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista nos artigos 17, II c/c 18, do Código de Processo Civil, arbitrada em 1% sobre o valor da causa. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 794219 MG 2005/0184306-1, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 02/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
TEÓFILO REZENDE LINHARES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação por tratar-se a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC)

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DE CASA NOTURNA. SUPOSTA NEGLIGÊNCIA NA CONDUTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA RÉ. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO SOFRIDA POR SEGURANÇAS DA APELADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUIZ SINGULAR. PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONFIRMAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1)
Em que pese a alegação autoral sustentar agressões por parte de seguranças do estabelecimento apelado, não restou devidamente comprovada as alegações após a análise da prova testemunhal e documental produzida nos autos.
2)
Os documentos juntados às fls. 18 e 19 são fotos de um aparelho de celular com a tela quebrada, enquanto o documento juntado à fl. 20 trata-se de um comprovante de conserto do aparelho celular, datado em 15/11/2013. Já o documento juntado às fls. 21-22 nada mais é do que a cópia de Boletim Unificado contendo as versões do Autor, ora Apelante.
3)
O apelante apresenta mero descontentamento com a valoração das provas empreendida pelo juiz da causa, impõe-se a confirmação da sentença, especialmente considerando a proximidade do julgador com as testemunhas, as partes envolvidas, e o local dos fatos, que lhe propicia melhores condições para esse mister.
4)
Nos termos dos artigos 80, incisos II e III, e 81 do CPC/2015, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a quem se impõe o pagamento de multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenização da parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
5)
Conforme explanado pelo Juiz Singular, houve alteração da verdade dos fatos quando informou ao Exmo Desembargador Relator que o Juízo não teria analisado o requerimento de exibição de imagens de videomonitoramento, em descompasso com a conduta do Autor/Apelante que, após ter sido indagado sobre quais as provas pretenderia produzir, teria pugnando tão somente pela produção de prova oral.
6)
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença impugnada. Honorários recursais majorados em 1% (um por cento) e exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de apelação cível e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.